Tribunal: TJPA
Processo: 0010554-56.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010554-56.2016.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: D. THEREZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DA FAZENDA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, diante do baixo valor da dívida, inércia processual e ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve decisão surpresa pela aplicação de fundamentos não debatidos; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão aplica corretamente o Tema 1.184 do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ineficiência administrativa.

4.A Resolução CNJ nº 547/2024 e a Lei Estadual nº 8.870/2019 autorizam a extinção de ofício nesses casos.

5.Não há decisão surpresa quando se trata de aplicação de jurisprudência vinculante e normas públicas.

6.A alegação de valor superior não foi comprovada, nem afasta a ausência de citação e de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

2.A aplicação de precedente vinculante não configura decisão surpresa.

3.A inércia da Fazenda e a ausência de bens justificam a extinção do feito.

.......................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, 927, III; Lei Estadual nº 8.870/2019; Resolução CNJ nº 547/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1.184, j. 19.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO

CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da Decisão Monocrática de
Id.

24120949,
proferida por este Relator,
a qual manteve a sentença, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
D. THEREZA DA SILVA, ora agravada.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará com o objetivo de cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. O juízo de origem entendeu pela extinção do feito, com base na interpretação conjugada da Lei Estadual nº 8.870/2019 (art. 1º, IV) e do Tema 1.184 da repercussão geral do STF, reconhecendo a ausência de interesse processual ante a ineficiência administrativa e o princípio da economicidade, considerando que o crédito exequendo se encontrava abaixo do piso legal.

O juízo de origem extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso III, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao reconhecer a ausência de interesse processual no prosseguimento da demanda executiva, sob o fundamento de que a execução versa sobre quantia considerada de pequeno valor, enquadrando-se, portanto, no regime da Lei Estadual nº 8.870/2019.

Inconformado, o ENTE ESTADUAL interpõe apelação, cujo julgamento monocrático manteve a extinção da execução, com base no Tema 1.184 do STF, na Lei Estadual nº 8.870/2019 e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpõe o presente agravo interno, alegando que a decisão agravada merece reforma por haver-se apoiado em fundamentos jurídicos inéditos, não previamente suscitados nem submetidos ao contraditório, configurando, assim, decisão surpresa, em afronta ao disposto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil de 2015.

Alega, ainda, que a Resolução 547 do CNJ e o Tema 1.184 do STF são posteriores à prolação da sentença de primeiro grau e sequer foram mencionados anteriormente, o que prejudicaria a ampla defesa e o contraditório.

Argumenta que, mesmo se fossem aplicáveis, o valor consolidado da dívida à época da sentença alcançava R$ 4.965.342,08, montante significativamente superior ao limite previsto na legislação estadual e nas diretrizes do CNJ, além de que diversas CDAs da executada são objeto de outras execuções fiscais, o que, conforme o § 2º do art. 1º da Resolução 547/CNJ, impediria a extinção por baixo valor.

O agravante invoca ainda precedentes jurisprudenciais do STJ que rechaçam decisões proferidas com base em fundamentos jurídicos não debatidos previamente, o que configura violação ao princípio do contraditório substancial, impondo-se, nesses casos, a anulação da decisão.

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id.

27151996).

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Conforme relatado, a decisão monocrática fundamentou-se na interpretação conjugada da Lei Estadual nº 8.870/2019 (art. 1º, IV), do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e das diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor em observância aos princípios da eficiência administrativa e economicidade.

Destacou-se que a ausência de bens penhoráveis e a falta de manifestação útil por mais de um ano justificam a perda de interesse processual, especialmente considerando o insucesso na citação da parte executada.

Entretanto, conforme bem delineado na decisão monocrática, devem ser mantidas em sua integralidade. Visto que, a aplicação do Tema 1.184 do STF é de caráter vinculante, conforme disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil, e o princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, juntamente com o princípio da economicidade, do artigo 70 da Constituição, justificam a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

A referida decisão demostrou que a Lei Estadual nº 8.870/2019 autoriza a desistência de execuções para créditos inferiores a 15.000 UPF-PA, corroborando a discricionariedade da Fazenda Pública na avaliação da conveniência de prosseguir com a execução de créditos irrisórios. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, bem como a Resolução nº 547/2024 deste E. Tribunal, reforçam a legitimidade da extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não há movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No presente caso, a ausência de citação e a inércia da Fazenda Pública por mais de um ano, somadas ao baixo valor da dívida (em relação ao que se espera de uma cobrança de alto custo processual), enquadram-se perfeitamente nos parâmetros que justificam a extinção por ausência de interesse de agir.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, através do Tema 1.184 da repercussão geral, é clara:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa". (RE 1.355.208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 02/04/2024).

A tese firmada no referido precedente é categórica: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Ademais, está Egrégia Corte já se manifestou em casos análogos, consolidando o entendimento:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS DO TEMA 1184 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão

monocrática que deu provimento à apelação cível para anular sentença que havia extinguido execução fiscal de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública, e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para a adoção das providências previstas no Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor sem a observância das medidas estabelecidas no Tema 1184 do STF, especialmente a prévia tentativa de conciliação, protesto do título ou justificação de ineficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal por baixo valor exige a adoção prévia das providências administrativas previstas no Tema 1184 do STF, sob pena de violação ao contraditório e à cooperação processual.

4. O valor consolidado dos débitos deve ser apurado oportunamente no juízo de origem, após regular contraditório.
5. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência consolidada e não apresenta vícios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. "A extinção de execução fiscal de baixo valor exige, previamente, a tentativa de conciliação, a adoção de solução administrativa ou o protesto do título, conforme fixado no Tema 1184 do STF."
2. "O valor consolidado dos débitos para fins de extinção de execução fiscal deve ser analisado no juízo de origem, sob contraditório."

_ Dispositivos relevantes citados: _ CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 10, 927, III; Lei Estadual nº 8.870/2019.
_ Jurisprudência relevante citada: _ STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000917-15.2008.8.14.0053 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

...............................................................................................

Ementa padrão CNJ: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, é aplicável ao caso concreto, considerando o valor atualizado da dívida e a inércia do exequente em promover a citação.

Razões de decidir

3. O Estado do Pará não comprovou que a dívida alegada está regularmente cobrada ou que existam outros débitos em aberto, além do discutido nos autos. 4. A execução fiscal, pendente há 16 anos, não teve movimentação útil por mais de um ano, e o exequente não logrou localizar bens penhoráveis do executado. 5. A aplicação do Tema 1184 do STF é vinculante e reflete os princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:" É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio constitucional da eficiência administrativa, quando não há movimentação útil no processo por mais de um ano e inexistem bens penhoráveis localizados. "

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 485, VI, 927 e 932, IV, & ‘b’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007188-18.2008.8.14.0028 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024) (Grifo nosso)

...............................................................................................

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, em Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de Ana Paula dos Reis Cruz, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. A decisão fundamentou-se na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral. O valor da dívida executada é de R$ 1.866,34, inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado como parâmetro para extinção de execuções fiscais de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese firmada pelo STF no Tema 1184; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos que autorizam a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência dos entes federativos.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta os efeitos do Tema 1184 e estabelece critérios objetivos para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor: valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil no processo por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis ou citação do devedor.

5. A ausência de adoção prévia de medidas administrativas ou de protesto da dívida por parte do ente público autoriza o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, independentemente de provocação da parte exequente.

6. No caso concreto, a dívida executada é inferior ao valor-limite definido na Resolução CNJ nº 547/2024, sem registro de movimentação útil no último ano, nem localização de bens ou citação da parte devedora, o que preenche todos os requisitos para extinção do feito.

7. A sentença recorrida está em conformidade com o precedente vinculante do STF e com a regulamentação infralegal do CNJ, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos normativos.

2. A ausência de movimentação útil por mais de um ano, associada à inexistência de citação ou de bens penhoráveis, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, mesmo de ofício e sem manifestação do exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1184, Plenário, j. 19.12.2023.

...............................................................................................

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826164-74.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

Ainda que o agravante suscite a alegação de que o valor consolidado da dívida à época da sentença era superior aos limites legais e que há outras execuções fiscais contra a mesma devedora, observa-se que esses pontos específicos não foram objeto de questionamento ou debate aprofundado nas instâncias anteriores, nem foram devidamente comprovados e confrontados com os critérios e o valor considerado para a extinção na decisão monocrática e na sentença de primeiro grau.

A análise do caso concreto e dos autos demonstra que o foco da extinção se deu na ineficiência da cobrança e na ausência de interesse processual, independentemente de um montante total hipoteticamente maior que não se efetivou em bens penhoráveis ou citação eficaz
.

Não havendo a apresentação de fatos novos nem a formulação de argumentos suficientemente relevantes para justificar a revisão do entendimento adotado, especialmente porque o Agravo Interno apenas reproduz a argumentação já exposta nos autos, mantém-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO

INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/09/2025